Tribunal: STF
Processo: HC 207373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AL. B DO INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 13.445/2017. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Pereira Sousa e outro, advogados, em favor de Arturo Caminati, em que se questiona a “Portaria do Ministério da Justiça n. 0766, publicada no dia 1º de maio de 2006”, pela qual teria sido determinada a expulsão do paciente do território brasileiro. 
    2. Narra-se na inicial que
    “o paciente foi preso em flagrante delito no Brasil processado e condenado por trafico de drogas e posteriormente expulso deste país através de Decreto de Autorização de Expulsão 11771365 e Termo de Expulsão 11771414, de 21 DE NOVEMBRO DE 1991, de maio de 2006. 
    Ocorre que o paciente já cumpriu toda a pena imposta a sua pessoa, bem como é casado com uma braseira (doc. anexo) razão pela qual tentou reingressar neste pais entretanto foi deportado ainda no aeroporto sob alegação de ainda estar vigente o decreto de expulsão. 
    Em que pesem os argumentos lançados para impor a expulsão, ao paciente, não pode ser aplicado tal penalidade de maneira perpetua, pois o mesmo já cumpriu toda a pena imposta na condenação, bem como se enquadra em hipótese que impede o cabimento de tal sanção”. (fl. 2, e-doc. 1) 
    Sustentam os impetrantes ofensa à al. b do inc. II do art. 55 da Lei n. 13.445/2017, afirmando-se que “o estrangeiro que tiver cônjuge ou poderá recorrer a quem competir de direito para que possa avaliar e conceder visto de permanência”. (fl. 3, e-doc. 1)
    Asseveram que “a expulsão deverá durar no máximo o tempo de pena aplicada no Brasil, já tendo o paciente cumprido toda a pena imposta”. (fl. 3, e-doc. 1) 
    São os requerimentos e o pedido:
    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iuris, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, subsumiu-se a orientação jurisprudencial desta corte Superior de Justiça, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto ao paciente vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS … no sentido de que seja[m] suspenso[s] os efeitos da portaria de expulsão contra … ARTURO CAMINATI, de 31 de maio de 2006, que determinou a expulsão do paciente, uma vez que já cumpriu toda a pena importa, não havendo no Brasil pena de caráter perpétuo conforme preceitua a CFRB-1988 e ele se encontra resguardado por hipótese de não expulsabilidades previstas no art. 75 da Lei n° 6.815/80, requerendo, ademais: a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) sejam solicitadas as informações de estilo; c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; d) seja revogada a Portaria de expulsão de Arturo Caminatti de 21 de novembro de 1991, de maio de 2006 que determinou a expulsão do paciente do território nacional”. (fls. 5-6, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Pelo que se depreende da petição inicial, o ato questionado e apontado como coator nesta ação, não juntado aos autos pelos impetrantes, teria sido portaria do Ministério da Justiça.
    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente afirmado não se inclui atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus contra ato de Ministro de Estado.
    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva.
    4. Conforme se dispõe na al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente “os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”. 
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do alegado.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora